Tribunal: STF
Processo: Rcl 83921
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Valdirene Marra da Silva, contra decisão da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo 5008201-90.2023.4.03.6329. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 313 e 1.102 da repercussão geral, bem como aos enunciados das Súmulas Vinculantes 3 e 10.



    Extrai-se da petição inicial que a reclamante ajuizou na origem ação declaratória contra o INSS, buscando o reconhecimento de contribuições regularmente vertidas, mas não computadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que ao seu ver seriam indispensáveis para sua futura aposentadoria. A sentença inicial julgou o pedido improcedente, e o recurso inominado interposto foi desprovido pela 4ª Turma Recursal. Posteriormente, o recurso extraordinário foi negado sob a alegação de ausência de repercussão geral, sendo também o agravo interno rejeitado.



    Nesses termos, argumenta que, ao inadmitir o recurso com base genérica em suposta ausência de repercussão geral, a Turma Recursal afastou indevidamente a autoridade de precedentes do Supremo Tribunal Federal, os quais tratam da matéria de modo vinculante. Alega que os paradigmas apontados abordam questões previdenciárias relacionadas ao direito adquirido ao benefício e ao cômputo de tempo de contribuição, bem como à possibilidade de reconhecimento de períodos de contribuição para fins de aposentadoria. 



    Assevera, ainda, que a decisão viola o princípio de que o órgão fracionário não pode afastar a aplicação de precedente vinculante sem observar a cláusula de reserva de plenário, conforme o artigo 97 da Constituição Federal, conforme assentado na Súmula Vinculante 10/STF, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa em processos perante o Poder Público, inclusive administrativos, na forma da Súmula Vinculante 3/STF.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para “determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário da Reclamante, com observância dos precedentes vinculantes do STF (Temas 313 e 1.102 da repercussão geral e Súmulas Vinculantes nº 3 e nº 10)”. (eDOC 1, p. 5) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 350 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, pois, ementa desse julgado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 350 STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM A TESE DO PRECEDENTE RELEVANTE INDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no precedente relevante indicado. A parte agravante sustenta que a tese não foi adequadamente observada e/ou o caso dos autos distingue-se do submetido a julgamento no processo paradigma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao pedido de uniformização, com base na jurisprudência consolidada no precedente relevante citado, poderia ser infirmada pelas razões do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.030, §2º, e o art. 1.042, caput, do CPC, em conjugação com o art. 11, §3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 3ª Região, autorizam o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional com base em entendimento consolidado em precedente relevante, notadamente aqueles advindos de representativos da controvérsia na TNU, recursos especiais repetitivos no STJ e da sistemática da repercussão geral no STF. O acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a tese firmada no precedente citado. Inexistem equívocos ou omissões a serem sanados na decisão agravada, estando corretamente fundamentada e em conformidade com o entendimento do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O recurso extraordinário que discute matéria decidida pela Turma Recursal, em consonância com jurisprudência firmada em precedente relevante, não merece seguimento. O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo.” (eDOC 2, ID: d33ca6a8; pp. 161-163)



    Cumpre ressaltar que o referido julgado manteve entendimento exposto na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, a discussão levantada no recurso extraordinário refere-se ao Tema n. 350, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese: 



    ‘I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 



    (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; 



    (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e 



    (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.’ 



    Da detida leitura dos autos, verifico que o acórdão combatido se encontra em perfeita sintonia com a tese referida (item I), inexistindo razão para o prosseguimento do recurso. É o que se conclui de trecho da sentença mantida, abaixo transcrito: 



    ‘O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo. 



    O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 27.08.2014, no julgamento do recurso extraordinário nº 631240, com repercussão geral reconhecida, assentou que a exigência do prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário. 



    Assim, as condições da ação, essenciais para o exercício do direito, devem estar presentes do início até o momento final da prestação jurisdicional. 



    No que se refere ao interesse de agir, a parte deve demonstrar a necessidade do provimento e a adequação da via eleita se obter a proteção buscada. 



    A mera alegação de não haver requerimento específico nos sistemas do INSS para a pretensão aqui ventilada não exime a parte autora de efetuar um requerimento prévio junto ao INSS. 



    Considerando que não há no feito comprovação de pretensão resistida na esfera administrativa, tampouco a de que ao INSS tenha sido submetida a análise dos documentos comprobatórios do direito ao benefício, não se afigura interesse de agir da parte autora no provimento jurisdicional aqui pleiteado.’ 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.” (eDOC 2, ID: d33ca6a8; pp. 143-144)



    Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Turma recursal e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 61.326 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023);



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 631.240 (tema 350). 3. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de usurpação de competência do STF. 5. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 35.481 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Observo, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ademais, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    De igual modo, entendo inexistir ofensa aos enunciados das Súmulas Vinculantes 3 e 10, assim redigidas:



    SV 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    SV 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Como demonstrado das decisões transcritas, não se verifica a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte nos enunciados das Súmulas Vinculantes 3 e 10 deste STF, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente